Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALOR PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO DE EXASPERAÇÃO DOS DIAS-MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DO 1o E 2o RECORRENTES. PARCIALMENTE PROVIDO O DO 3o RECORRENTE.
1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa pelo réu, sendo coerente com os demais elementos de provas.
2. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela investigação criminal, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Diante da comprovação de que os réus, em unidade de desígnios, subtraíram os bens da vítima, intimidando-a com um pedaço de ferro cortante semelhante a uma faca, a condenação criminal pelo delito tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) é a medida que se impõe.
4. Verificado excesso quanto a exasperação dos dias-multa, é necessário o redimensionamento da reprimenda nesse aspecto, de modo que, no caso, deve ser reduzida de 28 (vinte e oito) para 18 (dezoito) dias-multa.
5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DO 1o E 2o RECORRENTES. PARCIALMENTE PROVIDO O DO 3o RECORRENTE, somente para reduzir os dias-multa fixado na condenação pelo cometimento do crime de roubo, para 18 (dezoito) dias-multa, à razão do mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença.